Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-58.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Tema repetitivo no 1.365 do STJ. Negativa de cobertura em emergência médica. Menor de idade. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Fundamentação suficiente. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura de internação em situação de emergência médica envolvendo menor de idade. A embargante alega a existência de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.365 do STJ, à inexistência de dano moral e à ausência de fundamentação para a fixação da indenização.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.365 do STJ; (ii) definir se houve omissão quanto à caracterização do dano moral; e (iii) estabelecer se o acórdão carece de fundamentação idônea quanto ao quantum indenizatório fixado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
7. Descabe a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC, quando verificado que a oposição dos embargos de declaração decorreu de legítimo exercício do direito de recorrer.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494. art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.365 do STJ. TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.